Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-83.2017.8.11.0098
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-83.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILZA DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 038.705.591-60 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VICTOR ANDRE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 008.708.922-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais deram parcial provimento ao recurso que interpôs apenas para excluir a multa imposta ao advogado e, DE OFÍCIO, para reduzir a multa por litigância de má-fé aplicada à parte promovente para 9,9% sobre o valor da causa e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou por litigância de má-fé em razão da juntada do contrato, cuja contratação fora negada na inicial.

Insurge-se a parte Embargante contra a sentença porque entende que não houve a comprovação da legitimidade do débito e contratação posto que foram juntados apenas documentos unilaterais e que o contrato juntado não comprova o apontamento constante no extrato, posto que o número do contrato é divergente e, ainda, que não há se falar em má-fé, porquanto teve ciência do contrato após prolação da sentença.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e a contradição e modificar o voto proferido para o fim de reformar a sentença para afastar a litigância de má-fé ou extinguir o processo por complexidade da causa.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, com justificativa de que a tese inicial é a de negativa de relação jurídica, conforme trecho do voto que cito:

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Diante da juntada de contrato, no qual o consumidor adere ao serviço e confirma seus dados pessoais, sem impugnação específica, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Portanto, regular a inscrição.

Entretanto, apesar do acerto quanto à improcedência e quanto à condenação em litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, verifico que o magistrado
a quo
condenou a parte Recorrente ao pagamento de multa no importe de 10%, quando a lei prevê multa em valor
inferior
a 10%,
litteris:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, se torna necessária a adequação do percentual da multa a qual fora condenada a parte promovente para 9,9% sobre o valor da causa.

Destaco que a sentença de improcedência fora mantida, de modo que o fundamento invocado em embargos declaratórios de que não há prova da origem dos débitos e contratação, não merece acolhimento, porquanto juntado, ainda na fase de conhecimento contrato devidamente assinado.

A promovente em sede recursal teve oportunidade de se opor quanto à documentação carreada aos autos, não havendo qualquer prejuízo ao deslinde do feito a juntada do contrato após impugnação.

Quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tal tese fora devidamente apreciada no voto desta relatora que entendeu pela manutenção da condenação, apenas com a redução do percentual para adequar ao previsto em lei, ante a alteração da verdade dos fatos.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021